Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726334-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por KÁTIA BRANDÃO DE SOUZA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 38862459), que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 10, da Lei 12.016/2009, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 39177914), a embargante argumenta que o decisum estaria eivado de omissão especialmente quanto ao ponto central da controvérsia, que “(...) é, na verdade, a necessidade de aplicação do desconto legal sobre todas as multas incluídas no parcelamento e não somente sobre parte delas, ponto sobre o qual a sentença não se debruçou (...)” (p. 4). Pontua que o objeto da demanda não abrange discussão quanto a erro ou acerto da administração pública no cálculo do parcelamento realizado, mas sim quanto à aplicação do desconto previsto em lei, que englobaria débitos de natureza tributária e não tributária. Destaca, nesse sentido, que “(...) todas as multas, inclusive as lançadas isoladamente, são incentivadas e, portanto, todo e qualquer débito que seja proveniente de multa, deverá sofrer a redução no percentual previsto nas alíneas de ‘a’ até ‘g’ do inciso supracitado (...)” (p. 4). Pontua que a decisão embargada teria sido proferida a partir de premissa equivocada, asseverando que a questão delineada nos autos poderia ser julgada a partir das provas já acostadas aos autos. Entende, ainda, que o julgamento recorrido seria obscuro ao afirmar que o mandado de segurança assumiria contornos de ação revisional, salientando, nesse sentido, que foi compelida a aderir ao parcelamento da forma como disponibilizado pela administração pública. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam reconhecidos e afastados os vícios apontados, concedendo-se a segurança, da forma requerida na inicial. A autoridade apontada como coatora manifestou-se nos autos apresentando informações (id. 39680299). O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta ao recurso (id. 40109352). Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 40218767), informando ausência de motivo que justifique a intervenção do Parquet na demanda. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. A propósito, a omissão, vício arguido pela recorrente, refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O vício de obscuridade, por sua vez, pode ser evidenciado tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Fincadas tais premissas, e analisando os termos do recurso, percebe-se, de plano, que a decisão recorrida não está eivada de nenhum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que revela inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. De fato, a controvérsia deduzida pela embargante foi devidamente analisada, inclusive no que diz respeito à alegação de que os descontos decorrentes do programa de parcelamento deveriam incidir também sobre o débito principal, com natureza de multa, decorrente do descumprimento de obrigação administrativa (id. 38862459): (...) Na situação ora em exame, com as devidas vênias, a pretensão da impetrante esbarra em obstáculos legais que impedem o processamento deste mandamus, que, em suma, questiona ato supostamente ilegal atribuído ao Sr. SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL em razão da não aplicação dos descontos estabelecidos no âmbito do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - REFIS-DF 2021 sobre débitos originados do descumprimento de obrigação administrativa. De fato, conforme relatado, a impetrante pretende ver reconhecida a alegada violação da norma que institui o programa como circunstância que teria ensejado erro nos cálculos do desconto a que entende fazer jus, afetando o parcelamento do débito repactuado com o Poder Público. Entretanto, controvérsias desta natureza, que envolvam a análise de cálculos, não podem ser avaliadas, de plano, à luz de provas pré-constituídas, mas pressupõem necessária dilação probatória e, por isso mesmo, não materializam questão passível de dedução em mandado de segurança. Com efeito, não se afigura possível, na via estreita da ação mandamental, discutir percentuais aplicados a título de desconto sobre débitos havidos junto à administração pública, e sua suposta incorreção, para, em caso de concessão da segurança pretendida, readequar plano de pagamento estabelecido em programa de regularização fiscal com o qual a impetrante, ciente de seus termos, expressamente anuiu. (...) Ademais, não se sustenta a alegação de que este julgamento estaria baseado em premissa fática equivocada, no sentido de que a demanda não se refere a erro ou acerto de cálculos, considerando que o pedido deduzido pela impetrante, em sua inicial, consiste justamente no reconhecimento de ilegalidade do cálculo realizado pela administração, in verbis (id. 38103811, p. 17): (...) que, cumprido o iter procedimental regular, seja confirmada a liminar deferida, e concedida a segurança pretendida, para que seja reconhecida a ilegalidade do cálculo realizado pela Impetrada, determinando a aplicação de descontos em todos os débitos relativos a multas, inclusive as multas lançadas isoladamente, e não somente em relação as multas moratórias e juros, aplicando-se o percentual de 95%, nos termos do art. 3o, inciso II, alínea ‘a’ do Decreto no 42.902/2022 do Distrito Federal; (...) Por decorrência lógica, o acolhimento desta pretensão, com a concessão da segurança, acarretaria, inevitavelmente, a substituição dos cálculos aplicados, podendo desencadear nova controvérsia incompatível com o rito procedimental do mandado de segurança, até porque, a impetrante fez a simulação dos cálculos e optou por aderir ao programa na forma proposta. Daí porque adotou-se a conclusão de que seria inviável discutir em ação mandamental os percentuais aplicados a título de desconto sobre débitos com a administração pública e sua suposta incorreção, ainda que baseada na alegação de ilegalidade, já que isso exigiria uma readequação do plano de pagamento, provimento jurisdicional que é próprio de ações revisionais. Não há, portanto, qualquer obscuridade nesse ponto. Logo, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material no julgado que autorizem o manejamento de embargos de declaração, a sua rejeição é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora